Tribunal: STF
Processo: Rcl 84199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0017426-54.2013.5.16.0016), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 114, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face da Santa Casa de Misericórdia de São Luís e do Município de São Luís, na qual se buscou: (i) a condenação da primeira demandada ao pagamento tempestivo dos salários de seus empregados, de depósitos do FGTS e de vale-transporte; e (ii) a responsabilização de ambas as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em decorrência dos atrasos de tais verbas. 



    Em sua contestação, o Município de São Luís suscitou, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, com fundamento no artigo 114 da Constituição Federal, cujo rol de competências não autoriza a Justiça Laboral a adentrar em matérias de índole administrativa, como a execução e fiscalização de convênio administrativo de repasse de verbas do Sistema Único de Saúde (SUS) para pagamento de procedimentos médicos. Afirmou, ademais, que não se poderia imputar ao ente público a suposta responsabilização por suposta má gestão quanto a aplicação de verbas vinculadas, destinadas exclusivamente ao custeio de procedimentos médico-hospitalares (não contemplava o pagamento de salários ou encargos trabalhistas). No mérito, aduziu a inexistência de qualquer conduta ilícita atribuível ao ente público (ausência de culpa in vigilando) e, subsidiariamente, pugnou pela redução do montante indenizatório pleiteado. 



    Não obstante tais argumentos, o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís condenou a Santa Casa e o Município ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais coletivos. Importa esclarecer que a condenação teve por fundamento a presunção de que o Município teria incorrido em má gestão dos repasses do SUS e falhado em seu dever de fiscalização do convênio firmado com a entidade filantrópica. Em outras palavras, a responsabilização do ente municipal decorreu da imputação de culpa administrativa genérica, atribuída à sua atuação como gestor de verbas públicas e fiscalizador do convênio firmado. 



    [...]



    Primeiramente, o TST usurpou a competência da Justiça Comum, invadindo esfera decisória que não lhe pertence. Conforme será demonstrado e aprofundado, as discussões envolvendo a execução de convênios administrativos, a destinação e a aplicação de verbas públicas oriundas do Sistema Único de Saúde, bem como a própria responsabilidade da Fazenda Pública na gestão e repasse de verbas públicas, são temas de índole administrativa e, por conseguinte, de precípua competência da Justiça Comum. Ao julgar tal matéria, a Justiça do Trabalho extrapolou manifestamente os limites definidos pelo artigo 114 da Constituição Federal. 



    [...]



    Para além da incontornável questão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar a gestão dos recursos públicos repassado pelo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde e, por conseguinte, para instituição filantrópica a partir de uma relação jurídica-administrativa estabelecida por meio de Convênio, a condenação imposta ao Município de São Luís representa uma grave afronta a Constituição Federal (rol de competências da Justiça do Trabalho) e aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, além de violar o entendimento consolidado quanto impossibilidade de responsabilização da Administração Pública por inadimplemento trabalhista de instituições conveniadas de forma automática, sem prova de culpa – ADC 16, STF. RE 760.931 (TEMA 246) E RE 1298647 (TEMA 1118). 



    [...]



    Acerca da destinação específica dos recursos vinculados à execução do objeto de convênios, é oportuno destacar o entendimento do STF, no Julgamento da ADPF nº 114 — art. 102, §2º da CF — que reconheceu que “Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal". 



    A vinculação específica dos recursos do SUS impede que o Município, ou qualquer outro gestor, os utilize para fins diversos daqueles legalmente estabelecidos. Deturpar essa destinação, mesmo que para saldar dívidas trabalhistas de uma entidade parceira, configuraria ato de improbidade administrativa e apropriação indébita de verbas públicas. O Município não poderia, sob pena de incorrer em graves ilicitudes e responsabilização de seus gestores, intervir na autonomia financeira e gerencial da Santa Casa para direcionar diretamente esses recursos ao pagamento de salários. A eventual mora no processamento de repasse, que depende da comprovação dos procedimentos realizados, se ocorresse seria passível de análise no âmbito de um litígio administrativo ou cível, mas não de justificar a responsabilização automática do Município por encargos trabalhistas de uma entidade cujo vínculo de emprego era estabelecido com seus próprios trabalhadores. A decisão do TST, ao imputar a responsabilidade ao Município, implicitamente desconsiderou essa vinculação orçamentária e a autonomia da entidade conveniada, gerando um precedente perigoso que permitiria a desvinculação e a má aplicação de verbas públicas essenciais, que confrontaria com os fundamentos jurídicos que respaldaram o entendimento do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485.”



    Ao final, no mérito, requer “o provimento da presente Reclamação Constitucional, em prestígio ao princípio da primazia do mérito”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Sem razão a parte reclamante.



    Dentre os parâmetros de confronto invocados, aponta-se o definido pela CORTE no julgamento da ADI 3.395, de minha Relatoria, em que se atribuiu interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, para assentar o entendimento de que “o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.



    O Juízo reclamado, cujo entendimento foi posteriormente mantido pelo TRT-16, firmou a competência da Justiça Laboral para processar e julgar a demanda originária, nos seguintes termos:



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO E FUNCIONAL DO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 



    O segundo requerido alegou preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho sob o argumento de que a pretensão decorre de Convênio ou contrato firmado entre ente público e entidade filantrópica, de natureza administrativa. 



    Suscita, ainda, a incompetência funcional da Vara do Trabalho, e competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, sob o argumento de que ACP é equiparada a um dissídio coletivo de natureza de jurídica. 



    A priori, a pretensão está consubstanciada no descumprimento de obrigações trabalhistas pela primeira requerida e dano moral coletivo decorrente desses descumprimentos. Por conseguinte, se trata de matéria afeita à competência da Justiça do Trabalho. 



    Quanto à competência funcional, da dicção do art. 2 da Lei 7347/85 (Ação Civil Pública), se extrai a conclusão de que a competência originária é do juízo da primeira instância.



    Pelos fundamentos supra, rejeita-se a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho.” (eDoc. 19, fl. 1-2) (grifo acrescido)



    Como se vê, na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em desfavor da Santa Casa de Misericórdia do Maranhão e do Município de São Luís/MA, tendo por objeto pedido de obrigação de fazer consistente em efetuar o pagamento das verbas devidas aos empregados no prazo legal, além de reparação por danos morais coletivos decorrentes do reiterado descumprimento “direitos trabalhistas mínimos, como o pagamento de salários com atraso, não recolhimento integral do FGTS, não comunicação de férias com antecedência de 30 dias, não pagamento de férias no prazo legal, não concessão de vale-transporte” (eDoc. 6).



    A situação em análise, portanto, é distinta do contexto enfrentado nos autos da ADI 3.395, em que esta SUPREMA CORTE assentou o entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho não abrange controvérsia envolvendo relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus respectivos servidores.



    Da mesma forma, o caso concreto não se amolda ao quanto decidido pela CORTE no julgamento da ADC 16, tampouco dos Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral, cuja controvérsia apreciou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 e, por consequência, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada.



    Como bem assentado pelo acórdão reclamado, “não houve condenação solidária ou subsidiária do recorrente às verbas trabalhistas pleiteadas na inicial” (eDoc. 10, fl. 75).



    Na hipótese, o que se constata é a condenação direta do Município de São Luís/MA ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, em razão da prática de ato ilícito caraterizado pela “má gestão na qualidade de co-autor do Plano Operacional”, pelo “descumprimento da obrigação de repassar os recursos à primeira ré” e, ainda, pela “inobservância, por parte do Município de São Luís, do dever de fiscalizar a contratada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas”, conforme se extrai dos seguintes trechos do ato reclamado:



    “Ora, o contrato firmado entre os réus tem por objeto estabelecer o desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e integrar, o Hospital Santa Casa de Misericórdia do Maranhão no Sistema Único de Saúde (SUS), definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos usuários que fazem parte da região no qual o Hospital está incluído, de acordo com o Plano Operativo Anual.



    A cláusula terceira do citado instrumento dispõe que as despesas da execução do contrato correrão com recursos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, o que. Nesse ponto corrobora a tese defensiva do ente municipal. Todavia, sendo comungamos com o entendimento do juízo monocrático no sentido de que "se trata de fundo de origem Federal, mas que é repassado para o Fundo Municipal, o qual é responsável pelos pagamentos dos procedimentos executados com base em um Plano Operacional elaborado com a participação do Município de São Luís", o que implica o reconhecimento de sua responsabilidade pelas consequências da má gestão desses recursos, "não como contratante, mas como participante da própria gestão".



    Note-se, a cláusula 9.3 dispõe constituir obrigação da contratante, garantir os pagamentos mensais correspondentes à prestação do serviço realizado no respectivo período, e designar um representante para acompanhamento e fiscalizar este contrato.



    Com efeito, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo teve por base a concorrência para a má gestão na qualidade de co-autor do Plano Operacional, o descumprimento da obrigação de repassar os recursos à primeira ré e, finalmente, a inobservância, por parte do Município de São Luís, do dever de fiscalizar a contratada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.



    Admitir que o ente público, nessas circunstâncias, possa se eximir das responsabilidades assumidas implica conceder um tratamento que estimula um estado permanente de descumprimento de obrigações que lhes são próprias, colocando os trabalhadores à mercê de um contrato entre seu empregador e um terceiro que disponha sobre sua força de trabalho, com violação de todo o arcabouço protetivo que fundamenta a própria existência do Direito do Trabalho e no qual devem se pautar as relações sociais trabalhistas, especialmente os princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da proteção.  



    Não é demais lembrar que, para a configuração da responsabilidade pelo dano moral, devem estar presentes a conduta ilícita, o resultado e o nexo causal. Essa é a inteligência que decorre dos arts. 186 c/c 927 do Código Civil. Dispõe o Código Civil de 2002 que comete ato ilícito "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral" (art. 186). A consequência de atos assim entendidos, naturalmente, é a reparação, o advento da obrigação de indenizar, conforme estatui o art. 927 do mesmo diploma.



    [...]



    Dessa forma, partilhando do entendimento do Juízo a quo no exame do pedido de pagamento da indenização por dano moral coletivo, a sentença não comporta reforma por seus jurídicos fundamentos.



    Nega-se provimento ao recurso.” (eDoc. 10, fl. 75; eDoc. 11, fl. 1-2)



    Além disso, também não se constata qualquer violação à decisão proferida na ADPF 114, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e, ainda, na ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Assinalo que o contexto das referidas ações de controle concentrado diz respeito à impossibilidade de constrição indiscriminada de verbas públicas, inclusive na fase de pagamento, por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    É diverso, portanto, do presente caso, em que a autoridade reclamada condenou o Município de São Luís/MA ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por dano moral coletivo, a ser “revertido, na forma de bens, à uma ou mais entidades públicas ou instituições privadas de fins não lucrativos, de assistência à pessoa, a ser indicada no momento da execução, com a devida comunicação às partes”, sem que tenha havido qualquer determinação de penhora ou bloqueio judicial de verbas públicas.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente